Tribunal: TJBA
Processo: 8004716-47.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004716-47.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA FERREIRA GOMES DOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DO DANO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00, em ação de indenização por negativação indevida, restringindo-se a controvérsia ao valor da reparação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a manutenção da majoração do valor da indenização por danos morais arbitrado na decisão monocrática, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

4. A controvérsia limita-se ao valor da indenização por danos morais, não havendo discussão quanto à existência do débito ou ao dever de indenizar, pois a sentença não foi impugnada nos capítulos que decidiram sobre a inexistência do débito e o dever de indenizar.

5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à gravidade do dano, à condição das partes e ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte e doutrina especializada reconhecem a possibilidade de presunção do dano moral em casos de negativação indevida, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00, a exemplo de diversos precedentes mencionados no voto.

7. Diante disso, não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade no valor arbitrado, sendo de rigor a manutenção da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

### Dispositivos relevantes citados

* Código de Processo Civil, art. 931

### Jurisprudência relevante citada

* TJSC – AC 01.004706-3 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Mazoni Ferreira – J. 25.06.2001

* TJBA – Apelação 0007060-96.2008.8.05.0141 – Rel. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO – Pub. 03/05/2021

* TJBA – Apelação 0174364-55.2008.8.05.0001 – Rel. MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA – Pub. 02/03/2021

* TJBA – Apelação 0562025-81.2017.8.05.0001 – Rel. LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO – Pub. 10/10/2020

* TJBA – Apelação 0526038-18.2016.8.05.0001 – Rel. MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR – Pub. 10/02/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004716-47.2020.8.05.0250
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada
LUANA FERREIRA GOMES DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.